Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727635-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KARLA TEIXEIRA SANTOS contra a decisão do Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707299-41.2021.8.07.0014, ajuizada por APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por intermédio do sistema SisbaJud/Bacenjud, nos seguintes termos (ID 130704133 autos de origem): Sob o ID: 124676646, a parte executada apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta no ID: 125632263. Após intimação do Juízo (ID: 126043025), a devedora promoveu a emenda de ID: 127268552, com nova manifestação da credora (ID: 130200068). Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 3.710,29 (ID: 124779279), obtido em conta bancária mantida pela executada em instituição financeira única (Banco Inter - ID: 124781818, p. 2). Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da impenhorabilidade dos valores na forma alegada. Com efeito, a impugnação foi apresentada totalmente desprovida de documentação apta a indicar, de forma indene de dúvidas, a origem salarial da importância constrita, ensejando a intimação da devedora para comprovar, mediante prova documental inequívoca, a proteção legal ora invocada. Ocorre que, conquanto instada a se manifestar, a parte executada apenas reprisou a argumentação anterior, sem prover extratos de movimentação financeira da conta bancária objeto de penhora. Por relevante, frise-se que a conta salário apontada pertence ao Banco de Brasília (Código 070); porém, a transferência bancária via ferramenta "PIX" tem origem na Caixa Econômica Federal (ID: 127268552, p. 4), tratando-se de instituição financeira distinta. Nessa ordem de ideias, cumpre destacar que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação (ID: 124676646). Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo de quinze (15) dias, com vistas ao levantamento dos valores a que faz jus. Sem prejuízo, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intime-se.. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os valores penhorados em sua conta corrente são decorrentes de seu salário e, por conseguinte, seriam impenhoráveis. Afirma que sua remuneração está comprometida com os seus gastos mensais e o bloqueio fere o princípio da dignidade humana. Destaca que os comprovantes e extratos bancários requeridos foram anexados dentro da própria petição de impugnação. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora realizada na origem. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, os quais alega a parte agravante serem provenientes de renda salarial. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar, salvo para o pagamento de prestações alimentícias (art. 833, IV, e §2o, CPC). Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Desta feita, cabe à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Na hipótese vertente, o pedaço de extrato de conta ou comprovantes de pix colados na petição de impugnação não são suficientes para afirmar, de forma inequívoca, que o saldo penhorado provenha unicamente de seu salário. Outrossim, mesmo depois de concedido o prazo de cinco (05) dias para a devida instrução dos autos, com a determinação de juntada da documentação para prova do alegado, incluindo extratos bancários para o período dos três meses anteriores à medida constritiva relativamente à conta bancária atingida, sob sanção de indeferimento, a agravante manteve-se inerte (ID 126043025 autos de origem). Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300